Tribunal: STF
Processo: HC 238979
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Pleito de absolvição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Antônio Bueno da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 781.511/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, os Impetrantes sustentam a ausência de provas da autoria delitiva. Alegam a ilicitude das provas produzidas, porquanto forjado o flagrante e inverídico os testemunhos dos policiais. Requerem, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugnam pela nulidade da ação penal e a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A declaração de nulidade do processo, por suposta invasão de domicílio realizada pelos policiais, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que evidencia impossibilidade de conhecimento da impetração por esta Corte para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A matéria trazida nestes autos quanto à nulidade das provas obtidas a partir de suposta invasão de domicílio não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “[o] pedido de reconsideração da liminar para suspender o processo e absolver o paciente não foi enfrentado pela Corte Estadual. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer dos temas”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente